Tribunal: TJBA
Processo: 8081961-42.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081961-42.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FELIPE SANTOS SOARES

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA INATIVIDADE. ART. 110-D DA LEI ESTADUAL Nº 6.677/1994, ACRESCIDO PELA LEI Nº 11.356/2009. COMPROVAÇÃO DE PERCEPÇÃO POR CINCO ANOS CONSECUTIVOS. DIREITO À INCORPORAÇÃO RECONHECIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n°
8081961-42.2019.8.05.0001
, originários da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante
o
ESTADO DA BAHIA

e, como Apelado,

FELIPE SANTOS SOARES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .